Tribunal: STF
Processo: RE 139190
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência: inexistência de conflito
de teses, à luz do art. 102, § 1º, da Carta de 69, entre o acórdão
embargado - que julgou não incidente a proibição ali contida na
extensão aos inativos de aumentos que a Justiça local de um Estado
entendeu visar à recomposição de perda do poder aquisitivo da moeda
- e o acórdão-padrão - que a aplicou a caso, de outro Estado, em que
se considerou cuidar-se não de aumento geral, com aquele caráter,
mas, sim, de aumento real da remuneração de determinada categoria de
servidores ativos.